Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003095-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), DIVINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.869.611-15 (AGRAVANTE), BOABAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME - CNPJ: 06.165.149/0001-07 (AGRAVADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (AGRAVADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA INCIDENTE SOBRE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA CONSTANTE DO ARTIGO 833 DO CPC – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CONSTRIÇÃO PARA NÃO CAUSAR PREJUÍZOS À SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE – 20% SOBRE O MONTANTE DA APOSENTADORIA DEMONSTRA-SE RAZOÁVEL AO CASO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade de salários/aposentadorias quando a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família, podendo ocorrer em até 30%.

No presente caso, da análise dos documentos apresentados, é admissível a redução do percentual da constrição para 20% da aposentadoria do Agravante para não ocasionar impacto excessivo a sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003095-67-2025

AGRAVANTE:
DIVINO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
BOABAIDE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA-ME

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Divino Ferreira dos Santos
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que em sede de Cumprimento de Sentença proposto pela Agravada, não acolheu pedido do Executado/Agravante para que seja afastada a penhora incidente sobre 30% da sua aposentadoria, mantendo, assim a penhora questionada.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que o caso versa sobre cumprimento de sentença em que após tentativas de bloqueio de valores via Bacenjud, foi localizado o montante de R$ 5.150,97 (cinco mil cento e quarenta reais e noventa e sete centavos), na sua conta junto à Caixa Econômica Federal.

Alega o Agravante que manifestou pela impenhorabilidade do referido montante no Juízo de origem, tendo em vista que o valor é oriundo de sua aposentadoria e constitui sua única fonte de renda, todavia, foi deferia a penhora de 30% sobre sua aposentadoria.

Assevera o desacerto da decisão recorrida, sustentando que referida constrição não pode prejudicar o custeio de suas necessidades básicas, sendo que o valor objeto da penhora no presente caso, é imprescindível às necessidades básicas do Executado.

Assinala que deve ser observado o Princípio da Dignidade Humana, acrescentando que no caso, o bloqueio de 30% da aposentadoria irá comprometer suas necessidades básicas,
acrescentando que referido percentual deve ser minorado diante dos impactos que irá causar à sobrevivência do Agravante
.

Pugna pela concessão de tutela antecipada concedendo-se efeito ativo ao recurso a fim de sobrestar a ordem de bloqueio de 30% da aposentadoria recebida pelo Agravante.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos ID 277785357

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que determinou o bloqueio de 30% sobre a aposentadoria do Agravante, pretendendo o Recorrente a reforma da referida decisão.

Inicialmente, necessário anotar que

em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a verificar a presença dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a existência
da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que a Agravada ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença em que pleiteia o recebimento do montante de R$
101.194,76 (cento e um mil cento e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos).

Constata-se que ocorreu penhora do valor correspondente a R$ 5.140,97 (cinco mil cento e quarenta reais e noventa e sete centavos), concernente a aposentadoria do Agravante, tendo o Juízo de origem determinado a penhora em apenas 30% sobre referida aposentadoria.

Contra referida decisão houve a interposição do presente recurso em que o Agravante sustenta que o bloqueio do referido percentual irá prejudicar a sua subsistência, uma vez que a aposentadoria constitui sua única fonte de rendas, acrescentando a necessidade de sua minoração.

No pertinente a questão referente a penhora sobre salário/aposentadoria, cumpre anotar que embora as disposições do artigo 833, IV e X, do CPC, elencar as hipóteses de impenhorabilidade, no entanto, é cediço que a
jurisprudência, inclusive, do STJ vem flexibilizando referida regra
e admitindo a possibilidade de a penhora incidir sobre salário e aposentadoria, desde que o devedor não seja privado de recursos necessários a sua manutenção.

Neste contexto, é admitida a penhora de até 30% sobre incidente sobre o salário ou aposentadoria senão vejamos a jurisprudência sobre a questão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).- (N.U 1009362-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.(...)

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
– PEDIDO DE
PENHORA
DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A
penhora
em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de
30
% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).” (
TJMT,

1a Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRIÇÃO NO PERCENTUAL APROXIMADO DE 14,92% SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS LÍQUIDOS AUFERIDOS PELO DEVEDOR – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO

A penhora de proventos de aposentadoria, embora geralmente vedada pelo ordenamento jurídico, pode ser mitigada em situações excepcionais. O Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade quando a constrição incide sobre percentual que não compromete a subsistência digna do devedor, que no caso é em 14,92% sobre os benefícios previdenciários líquidos, permitindo assim a satisfação parcial do crédito e a preservação da dignidade humana do devedor. Inteligência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8o do Código de Processo Civil, c/c o art. 797, caput, do mesmo Código, e entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça exarado no EREsp n. 1.582.475/MG.

(N.U 1011094-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito ainda que não alimentar, preservando-se o bastante para a subsistência do devedor em observância ao Princípio da Proteção da Dignidade da Pessoa Humana.

Neste contexto, não se verifica a probabilidade do direito sustentado pelo Agravante, uma vez que é admitida a referida penhora. Outrossim constata-se que o Agravante carreou aos autos comprovação de despesas fixas e variáveis que evidenciam valores significativos frente ao montante que recebe a título de aposentadoria de modo que o percentual de 30% a título de penhora poderá, pelo menos a princípio, causar prejuízos a sua subsistência de forma que neste momento processual mantenho a penhora/constrição no entanto determino a redução para 20% a aposentadoria do Agravante.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao Agravo de Instrumento
para reduzir o percentual da constrição para 20%

da aposentadoria do Agravante, para que não haja comprometimento da sua manutenção e de sua família.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025